Tribunal: TJSP
Processo: 2037662-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ação de suprimento de consentimento – Tutela de urgência – Deferimento - Requerimento formulado pelo agravado e tendente a que seja suprida a omissão da ré em assinar o "Contrato n. 9.149.898" – Insurgência da ré (agravante) – Indícios suficientes do abuso de direito na recusa da ré – Perigo da demora decorrente da possibilidade da rescisão do contrato com a instituição financeira e geração

Ementa:
Ação de suprimento de consentimento – Tutela de urgência – Deferimento - Requerimento formulado pelo agravado e tendente a que seja suprida a omissão da ré em assinar o "Contrato n. 9.149.898" – Insurgência da ré (agravante) – Indícios suficientes do abuso de direito na recusa da ré – Perigo da demora decorrente da possibilidade da rescisão do contrato com a instituição financeira e geração de danos daí decorrentes - Presença dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.